Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-46.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0704306-46.2017.8.07.0020 DESPACHO Considerando o disposto no art. 10 do CPC, ao embargante, para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os pedidos de não conhecimento dos embargos de declaração e de aplicação de multa, deduzidos em contrarrazões[1]. Intimem-se. Por fim, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 2 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11867388.